Tribunal: TCU
Processo: 046.108/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 880/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 046.108/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Torre (CPF XXX.588.298-XX); Angela Akemi Kawazoe (CPF XXX.778.568-XX); Antonio Roberto Tozato Prado (CPF XXX.686.909-XX); Carlo Emanuele Spelta (CPF XXX.441.378-XX); Claudio Firmo Rodrigues (CPF XXX.518.251-XX); Claudio Renato Ferreira Cavendish (CPF XXX.422.801-XX); Genivalter Ferreira Costa (CPF XXX.848.185-XX); Gilsimara Caresia (CPF XXX.536.208-XX); Jair Hirschmann (CPF XXX.139.470-XX); Leandro Calbo Marangoni (CPF XXX.485.568-XX); Luciana Inoue (CPF XXX.231.728-XX); Marcia Freire de Barros Piovano (CPF XXX.798.731-XX); Paulo Henrique Soprana (CPF XXX.161.295-XX); Ronald Leandro Santana (CPF XXX.134.688-XX); Ronaldo Alves de Andrade (CPF XXX.190.019-XX); Ruy Barbosa Caetano Lima (CPF XXX.677.570-XX); Sabrina Turra Pinheiro (CPF XXX.703.604-XX); Silvia Conceicao Fagundes da Silva (CPF XXX.990.308-XX); Sueli Daher Saad Calil (CPF XXX.332.008-XX); Vilson Filus (CPF XXX.283.619-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.